Tribunal: STF
Processo: Rcl 84592
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. alegada violação aos temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de similitude entre o caso dos autos e os referidos paradigmas vinculantes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

1.Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Volmar de Jesus Girelli, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 5023358- 66.2024.4.04.7000, na qual se alega ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consolidado no julgamento dos temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral.

    2. Neguei seguimento à reclamação ao argumento de ausência de similitude entre o decidido no ato reclamado e os precedentes apontados como paradigmas.

    3. Agravo regimental proposto pelo reclamante.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    4. Verificar a existência de similitude entre o ato reclamado e os temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. A autoridade reclamada indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de regularidade da representação processual, sem adentrar a discussão acerca do índice de correção monetária.

    6. Conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, os atos reclamados devem guardar "exatidão e pertinência" em relação ao conteúdo das decisões da Corte apontadas como parâmetro de confronto. Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, diante da ausência de identidade ou similitude entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.